Tribunal: CARF
Processo: 10660.900363/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.900363/2015-11
ACÓRDÃO
3202-003.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAO MARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
A manifestação de inconformidade intempestiva não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não comportando julgamento de primeira
instância.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO.
PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de matéria no Recurso Voluntário quando
considerada intempestiva a apresentação da correspondente manifestação
de inconformidade
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso voluntário, conhecendo apenas sobre a argumentação em relação à
tempestividade da manifestação de inconformidade, para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900363/2015-11
2
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 02-97.085, da 6a Turma da DRJ/BHE:
Trata o presente processo do pedido de restituição (PER)
39436.49790.131011.1.1.09-1402 e declaração(ões) de compensação (Dcomp)
abaixo, vinculadas ao primeiro:
25333.67210.200112.1.3.09-7197;
28090.63685.060212.1.3.09-7603;
28877.85050.200112.1.3.09-0822 O contribuinte pleiteia o reconhecimento de
direito creditório de COFINS Não-Cumulativo – Exportação no valor de R$
392.525,81 referente ao 3o trimestre de 2011.
I - Do despacho decisório A autoridade de origem emitiu despacho decisório
reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$
39.389,52.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF), constata-se que a decisão baseouse
essencialmente na natureza do crédito pleiteado no PER. A autoridade fiscal assim
fundamenta:
concluímos de imediato pela GLOSA TOTAL dos Créditos [PIS/Cofins] Importação
vinculados à Receita de Exportação pleiteados por terem sido requeridos pela
empresa em um tipo de pedido de ressarcimento incorreto, uma vez que os
créditos referentes às operações de importação devem constar de um PER–
Mercado Interno e não de um PER-Exportação.
Efetuadas essas glosas e os ajustes decorrentes, concluiu-se pela insuficiência do
crédito pleiteado para homologação da(s) Dcomp(s) vinculada(s).
Alega ainda que a situação em comento não configura mero erro formal, uma vez
que a empresa foi previamente intimada a sanar as divergências encontradas no
Sistema de Controle de Créditos (SCC) e esclarecida de que, no caso de equívocos
ou divergências, o contribuinte deve providenciar a retificação ou cancelamento
do PER/Dcomp.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900363/2015-11
3
Esse último, no entanto, manteve-se inerte.
II - Da manifestação de inconformidade Cientificado da decisão em 17/12/2016, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 10/03/2017, abaixo
sintetizada:  Alega, inicialmente, que "equi
vocou-se ao elaborar o Pedido de Ressarcimento -
PER correspondente aos créditos gerados pelas aquisições do período,
informando os valores relativos às importações vinculadas a receitas de
exportação como Tipo de Crédito 'COFINS Não-Cumulativo – Exportação'".  Ao mesmo tem
42067.13981.131011.1.1.11-3541. Esse PER refere-se ao mesmo trimestre do PER
ora em julgamento, mas tem como tipo de crédito a(o) "COFINS Não-Cumulativo -
Mercado Interno".
Alega que ao analisar-se os Dacons em cotejo com o PER -Exportação e o PER -
Mercado Interno, constata-se que os créditos relativos à "Importação - vinculados
à receita de exportação" são procedentes. Dessa forma, não há prejuízo para o
erário público, pois teria havido apenas um erro formal na elaboração dos Pedidos
de Ressarcimento, que em nada prejudica seu direito ao crédito, com base no
princípio da verdade material.  Cita doutrina e jurisprudência administrativa.
 Nos pedidos, requer:

o O cancelamento do despacho decisório;
o O reconhecimento integral dos créditos relativos ao PER no
39436.49790.131011.1.1.09-1402 e homologação das Dcomps a ele vinculadas.
Na mesma data, 10/03/2017, o contribuinte juntou petição junto com a
manifestação de inconformidade, esclarecendo o que se segue:  Enviou equivocadamente
processo para ser anexada a outro processo (10660.900357-2015-64)
na data de 13/09/2016. Para esse último já havia manifestação apresentada.  Alega qu
e o equívoco pode ser comprovado consultando-se os anexos da
manifestação de inconformidade juntada ao processo 10660.900357-2015-64,
que seriam referentes ao presente processo.  Ao final, requer a juntada dos documentos

da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade não foi conhecida, tendo sido proferido o
Acórdão, assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/07/2011 a
30/09/2011 INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900363/2015-11
4
A impugnação apresentada após o prazo de trinta dias contados da ciência da
autuação é intempestiva, não instaurando a fase litigiosa do processo.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida Direito Creditório Não
Reconhecido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900363/2015-11
5

É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Preliminar de Tempestividade da Manifestação de Inconformidade
O recorrente defende que:

No entanto, consta dos autos que a ciência do despacho decisório deu-se, por
edital, na data de 17/12/2016 (sábado), conforme fls. 114/115. Dessa forma, o termo final para a
apresentação da defesa expirar-se-ia em 18/01/2017.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900363/2015-11
6
Assim, verifica-se que a manifestação de inconformidade e a petição foram
apresentadas somente em 10/03/2017 (fl. 40 e 81), ou seja, após o término do prazo de 30 (trinta)
dias de que trata o artigo 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
Conforme detalhado pela DRJ, somente a impugnação tempestivamente
apresentada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar é que tem o
condão de instaurar a fase litigiosa do procedimento, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235,
de 1972. No caso concreto, não há previsão legal para admitir o recurso juntado em outro
processo como válido para instaurar o litígio no presente caso:
O contribuinte alega que protocolou equivocadamente a manifestação de
inconformidade do presente processo em outro. Ocorre que somente a
impugnação tempestivamente apresentada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar é que tem o condão de instaurar a fase
litigiosa do procedimento, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
No caso concreto, não há previsão legal para admitir o recurso juntado em outro
processo como válido para instaurar o litígio no presente caso.
Ademais, constata-se que o contribuinte juntou naqueles autos apenas os anexos
da manifestação de inconformidade.
Cumpre ressaltar que o mérito da lide é apreciado com base no conteúdo da
manifestação (elemento principal), e não pelos seus anexos (elemento acessório).
Em outras palavras, ainda que os documentos anexos pudessem ser admitidos,
não haveria qualquer argumentação a ser apreciada, uma vez que as razões de
defesa e os pontos de discordância não foram juntados. Logo, também não seria
instaurado o litígio mesmo nessa situação.
Dessa forma, verifica-se que o recorrente, que teria até o dia 18/01/2017 para
juntar sua Manifestação de Inconformidade no processo, somente veio a fazê-lo em 10/03/2017
(fl. 40 e 81), restando, portanto, intempestiva a sua manifestação.
Por fim, cabe ressaltar que a análise da tempestividade é fundamental para a
garantia do princípio da isonomia (em relação aos contribuintes que envidam seus esforços para o
cumprimento de suas obrigações nos prazos legalmente estabelecidos) e da segurança jurídica
(princípio constitucional republicano basilar em um Estado Democrático de Direito).
Quanto aos demais argumentos trazidos no Recurso Voluntário, deixo de apreciá-
los por ter ocorrido a preclusão do direito do contribuinte, devido ao não conhecimento da
Manifestação de Inconformidade pela DRJ.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso do recurso voluntário,
conhecendo apenas sobre a argumentação em relação à tempestividade da manifestação de
inconformidade, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900363/2015-11
7
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 183
DF CARF MF
Original